Tribunal: TJSP
Processo: 1000431-46.2015.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Exelon Patch. Mal de Alzheimer. Procedência da ação, condenando-se o Estado ao fornecimento do medicamento pleiteado. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Norma constitucional não é meramente programática. Comprovada a incapacidade financeira de arcar com os custos

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de Obrigação de Fazer. Pretensão ao fornecimento de medicamento. Exelon Patch. Mal de Alzheimer. Procedência da ação, condenando-se o Estado ao fornecimento do medicamento pleiteado. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Norma constitucional não é meramente programática. Comprovada a incapacidade financeira de arcar com os custos do medicamento prescrito. Relatório médico suficientemente fundamentado. Possível o fornecimento de medicamentos genéricos e/ou similares. Multa diária excessivamente onerosa. Redução do valor fixado a título de astreintes para o patamar de R$ 250,00, com limite de R$ 10.000,00. Recurso e remessa necessária parcialmente providos.